Tribunal: TJMT
Processo: 1079568-91.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079568-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARUCIA CORREA MEYER - CPF: 077.948.178-03 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), WANDERLEY CARNEIRO DE MORAES - CPF: 327.746.309-59 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. TEMA 1.417/STF. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO MOTIVO DETERMINANTE E DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO DE 8 HORAS E 25 MINUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. TEMA 1.240/STF. APLICAÇÃO DO CDC. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por passageiros em razão de atraso de voo internacional, perda de conexão e chegada ao destino final com atraso de 8 horas e 25 minutos, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A recorrente sustentou a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.417/STF, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se o atraso decorrente de manutenção não programada da aeronave afasta a responsabilidade da transportadora aérea; e (iii) determinar se as circunstâncias do atraso e da ausência de assistência material configuram dano moral indenizável e qual o valor adequado da reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Tema 1.417/STF não se aplica ao caso, pois a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal restringe-se às hipóteses de fortuito externo ou força maior, não abrangendo situações de fortuito interno decorrentes de manutenção técnica não programada da aeronave. A relação jurídica possui natureza consumerista, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência dos consumidores, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros em razão da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar causa excludente de responsabilidade. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno inerente à atividade empresarial e não afasta o dever de indenizar, especialmente diante da ausência de comprovação adequada do motivo determinante do atraso e da prestação de assistência material prevista na Resolução ANAC nº 400/2016. O conjunto probatório demonstra atraso de 8 horas e 25 minutos na chegada ao destino final, perda da conexão originalmente contratada, reacomodação em itinerário mais longo, desembarque compulsório durante a madrugada e ausência de suporte material adequado aos passageiros. O mero atraso de voo não configura automaticamente dano moral, sendo necessária demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a atingir direitos da personalidade do consumidor. As circunstâncias concretas do caso, consistentes em prolongada espera em voo internacional, ausência de assistência material, desgaste físico e emocional, perda de compromisso social previamente agendado e insegurança durante o deslocamento, superam o mero aborrecimento cotidiano e caracterizam dano moral indenizável. O valor da indenização deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, justificando-se a redução da indenização para R$ 3.000,00 para cada autor. A condenação decorrente de ato ilícito não pode ser considerada despesa dedutível para fins de imposto de renda, diante da ausência dos requisitos de necessidade e usualidade previstos na legislação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo. A ausência de comprovação de assistência material adequada ao passageiro caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. O atraso de voo somente gera dano moral indenizável quando demonstradas circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero inadimplemento contratual. A perda de conexão, a prolongada espera sem assistência adequada e o comprometimento relevante da viagem configuram lesão extrapatrimonial indenizável. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução do quantum quando excessivo.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12, 21 e 26; Lei nº 4.506/64, art. 47; RIR/99, art. 299.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2024; STJ, REsp nº 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10.10.2014; STJ, AREsp nº 2.614.195, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.439.183/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.03.2025; STJ, REsp nº 1.698.758/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2018; TJMT, N.U 1001753-66.2023.8.11.0040, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 21.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 350641382 – reclamação nº 1079568-91.2025.8.11.0001 – 1º JEC da Capital
), que deferiu parcialmente o pedido inicial, com dano moral (
R$ 6.000,00 -

seis mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Suspenção tema 1.417.

Do pedido de suspensão. A decisão do Relator nos Embargos de Declaração no ARE nº 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral), delimitou a suspensão às hipóteses de fortuito externo ou força maior. Nesse sentido, considerando que a matéria fática discutida neste recurso refere-se a fortuito interno (manutenção técnica não programada da aeronave), não abrangido pela decisão de suspensão, verifica-se a ausência de necessidade de suspensão do feito.

Rejeito a preliminar.

- MÉRITO.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- os Recorrentes MARUCIA CORREA MEYER e WANDERLEY CARNEIRO DE MORAES adquiriram passagens aéreas junto à LATAM AIRLINES GROUP S/A, sob o localizador CZHKNG e número de compra LA9575269OTMA, para o itinerário Cuzco/Lima/Brasília/Cuiabá, com previsão de saída de Cuzco em 08/08/2025 às 18h05 e chegada em Cuiabá em 9/8/2025 às 09h20 (id ́s. 350641352, 350641353 a 350641358); - os cartões de embarque emitidos em nome dos Recorrentes demonstram a contratação dos voos LA2031, no trecho Cuzco/Lima, e LA2402, no trecho Lima/Brasília, bem como do voo LA3390, no trecho Brasília/Cuiabá, originalmente previsto para 9/8/2025 às 08h40 (id ́s. 350641353 a 350641358); - os documentos de reacomodação juntados aos autos indicam que o voo Lima/Brasília passou a ter partida às 03h00 e chegada às 09h05 do dia 9/8/2025, ocasionando a perda da conexão originalmente contratada para Cuiabá (ids. 350641362 e 350641363); - após a perda da conexão, os Recorrentes foram reacomodados nos voos Brasília/Guarulhos, com saída às 12h45 e chegada às 14h22, e Guarulhos/Cuiabá, com saída às 16h15 e chegada às 17h45 do dia 9/8/2025 (id ́s. 350641360, 350641361, 350641364 e 350641365); - o itinerário final constante dos novos cartões de embarque demonstra que os Recorrentes chegaram ao destino final em Cuiabá às 17h45 do dia 9/8/2025, em substituição ao horário originalmente previsto para 09h20 da mesma data (ids. 350641360 a 350641365); - consta dos autos mensagem eletrônica encaminhada pela companhia aérea aos passageiros, na qual houve pedido de desculpas pelo atraso do voo Lima/Brasília ocorrido em 9/8/2025 (id. 350641359); - foi juntado aos autos convite de evento social agendado para o dia 9/8/2025, às 13h, na cidade de Cuiabá (id. 350641366): -O atraso total de 8 horas e 25 minutos na chegada ao destino final; - O reconhecimento expresso do atraso pela própria Recorrente, por meio de e-mail enviado ao passageiro Wanderley Carneiro de Moraes, no qual a LATAM pediu desculpas pelo Atraso do voo de Lima a Brasília no dia 9/8/2025
.

- Da responsabilidade da Empresa Aérea.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. Precedentes.
(
STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
) e
(
TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023
).

Nos cancelamentos e alterações programados (
fortuito interno
), indispensável seja o consumidor devidamente notificado previamente e, em qualquer dos casos (
fortuito externo, inclusive
), a
assistência integral (
art. 12 da Resolução 400/2016-ANAC
). Precedentes. (
STJ – 3ª T – AREsp n. 2.614.195 - rel. Ministro Marco Buzzi - j. 28/6/2024 - DJe 2/7/2024
);
(
TJSP – 19ª CDPv – RApC nº 1030576-53.2022.8.26.0562 – relª. Desembargadora Daniela Menegatti Milano – j. 21/08/2023
);
(
TJMT – TRU – RI nº 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014
);
(
TJSP – 2ª TR/Campinas – RI nº 1009839-78.2023.8.26.0114 – relª. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024
); (
TJSP – 3ª TR/Campinas – RI nº 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024
) e
(
TJMT – TRU – RI nº 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021
).

Nesse sentido:

“...

Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte. ...”
(
Resolução nº 400/2016-ANAC
).

Assim é a recomendação da Agência Nacional de Viação Civil – ANAC:

“Nos casos de atraso e cancelamento de voo, o passageiro que comparecer para embarque tem direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação e hospedagem. Essas medidas têm como objetivo minimizar o desconforto dos passageiros enquanto aguardam o voo, atendendo às suas necessidades imediatas. Mas atenção, a assistência não será devida se a alteração no voo for decorrente do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades. A assistência é oferecida gratuitamente pela empresa aérea, de acordo com o tempo de espera, contado a partir do momento em que houve o atraso ou o cancelamento, conforme demonstrado a seguir:

- A partir de 1 hora: Facilidades de comunicação (internet, telefonemas etc.).

- A partir de 2 horas: Alimentação (voucher, refeição, lanche, bebidas etc.).

- A partir de 4 horas: Hospedagem (obrigatório em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e desta para o aeroporto. O Passageiro com Necessidade de Assistência Especial (PNAE) e seus acompanhantes sempre terão direito à hospedagem, independentemente da exigência de pernoite no aeroporto.

Se o atraso for superior a 4 horas (ou a empresa já tenha a estimativa de que o voo atrasará por esse tempo) ou se houver cancelamento de voo, a empresa aérea deverá oferecer ao passageiro, além da assistência material, opções de reembolso integral ou de reacomodação em outro voo disponível.”

(
https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/passageiros /atrasos-cancelamentos-pretericao-e-assistencia-aterial#:~:text=Se%20o%20atraso %20for%20superior,reacomoda%C3%A7%C3%A3o%20em%20outro%20voo%20dispon%C3%ADvel
.).

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, especificamente nas questões de atraso e cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 28/3/2025
); (
STJ – 4ª T - AREsp n. 2.603.135/MT – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 30/1/2025 - DJEN 3/2/2025
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1520449/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/10/2020 - DJe 16/11/2020
); (
STJ – 3ª T - REsp 1698758/PR – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/2/2018 - DJe 15/2/2018
); (
STJ – 4ª T - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
); (
STJ – 3ª T - REsp n. 1.584.465/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/11/2018 - DJe 21/11/2018
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe 20/10/2023
) e (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 23/10/2023 - DJe 26/10/2023
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Deste modo, a má prestação do serviço, para efeito extrapatrimonial, não decorre do atraso em si, apesar da justificativa de
“fortuito interno – manutenção não programada na aeronave”
, mas da ausência do cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (
art’s. 12º, § 1º e 21 da Resolução 400/2016-ANAC
), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (
art. 26 da Resolução 400/2016-ANAC
).

No caso, a ocorrência do atraso do voo Lima–Brasília, com desembarque compulsório dos passageiros durante a madrugada após aproximadamente uma hora dentro da aeronave parada, a perda da conexão para Cuiabá, a realocação em itinerário mais longo e oneroso (
com escala adicional em Guarulhos
), o atraso total de 8 horas e 25 minutos na chegada ao destino final, a ausência de prova clara do motivo determinante do atraso e a ausência de prova da prestação de assistência material adequada (
alimentação, informação, hospedagem/traslado
), além da perda de compromisso social previamente agendado (almoço de comemoração de aniversário de 50 anos, marcado para as 13h do dia 9/8/2025), justificam a aplicação do dano moral.

As circunstâncias concretas do caso superam o conceito de mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorridos, que se viram submetidos a horas de incerteza, desgaste físico e emocional em contexto de voo internacional, sem o suporte mínimo.

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 3.000,00 (
três mil reais
), para cada Reclamante.

- Impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ R$ 3.000,00 (
três mil reais
), para cada Reclamante, mantendo-a, no mais.
2-
Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrente/condenada.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026